Tribunal: TJBA
Processo: 0000154-61.2016.8.05.0254
Classe: Apelação
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-19
Data de publicação: 2025-09-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000154-61.2016.8.05.0254

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE BOTUPORA

Advogado(s)
:

APELADO: RENILDO COSTA PEREIRA e outros (2)

Advogado(s)
:
THIAGO CARNEIRO VILASBOAS GUTEMBERG

ACORDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. PROCEDIMENTO COMUM. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE. AÇÃO DE COBRANÇA. INCENTIVO FINANCEIRO ADICIONAL (IFA). VERBA FEDERAL. REPASSE PELA UNIÃO AO MUNICÍPIO. PORTARIAS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE. NATUREZA JURÍDICA REMUNERATÓRIA. PARCELA EXTRA. VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR. DISTINÇÃO DO INCENTIVO DE CUSTEIO. DEVER DE PAGAMENTO DIRETO AOS AGENTES. ÔNUS DA PROVA DO MUNICÍPIO QUANTO AO PAGAMENTO. FATO EXTINTIVO DO DIREITO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. SÚMULA 85 DO STJ. RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. A CONTROVÉRSIA CINGE-SE À NATUREZA JURÍDICA DO INCENTIVO FINANCEIRO ADICIONAL (IFA), SE VERBA DE CUSTEIO GERAL DO PROGRAMA OU PARCELA REMUNERATÓRIA DEVIDA DIRETAMENTE AOS AGENTES DE SAÚDE, BEM COMO AO ÔNUS DA PROVA DO EFETIVO PAGAMENTO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DO MUNICÍPIO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de
Apelação Cível
interposta pelo
MUNICÍPIO DE BOTUPORÃ
em face de sentença que julgou parcialmente procedente a
Ação de Cobrança
ajuizada por
RENILDO COSTA PEREIRA E OUTROS
, servidores públicos ocupantes do cargo de
Agente Comunitário de Saúde
. O pedido principal consistia na condenação do ente municipal ao pagamento do
Incentivo Financeiro Adicional (IFA)
, verba repassada pela União, referente aos exercícios de 2010 a 2015. A decisão de primeiro grau, reconhecendo a
prescrição
das parcelas anteriores a março de 2011, condenou o Município ao pagamento do IFA relativo às competências em que os autores comprovaram o efetivo repasse do recurso federal aos cofres municipais. O Município Apelante, por sua vez, sustenta que a verba possui natureza de custeio geral e foi utilizada para o pagamento dos vencimentos regulares dos servidores.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir a
natureza jurídica
do Incentivo Financeiro Adicional (IFA) repassado pela União, para determinar se (i) constitui verba de custeio destinada à manutenção geral do programa de saúde, passível de ser utilizada para o pagamento da remuneração ordinária dos servidores; ou (ii) se possui natureza de
parcela remuneratória adicional
, um "
plus
" salarial que deve ser pago diretamente aos Agentes Comunitários de Saúde; e, consequentemente, (iii) a quem incumbe o
ônus da prova
do seu efetivo pagamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Natureza Jurídica do IFA:
A análise das normativas federais, como a Portaria nº 674/GM/2003 e as subsequentes, demonstra que o Incentivo Financeiro Adicional foi instituído com o objetivo de
valorizar e estimular
os Agentes Comunitários de Saúde. A verba possui natureza de
"décima terceira parcela"
ou
"parcela extra"
, sendo um
plus
remuneratório distinto do "incentivo de custeio" mensal, que este sim se destina à manutenção geral das equipes.

Ônus da Prova:
Compete à Administração Pública, na condição de devedora, o ônus de
comprovar o pagamento
das verbas pleiteadas pelo servidor, por se tratar de
fato extintivo do direito
do autor. No caso concreto, o Município Apelante não se desincumbiu de seu ônus, limitando-se a alegações genéricas sem apresentar documentos que comprovassem o repasse específico do IFA aos servidores, de forma destacada da remuneração ordinária.
Prescrição Quinquenal:
A prescrição foi corretamente aplicada pelo juízo de origem. Tratando-se de relação jurídica de
trato sucessivo
, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação, conforme o entendimento consolidado na
Súmula 85 do STJ
, não afetando o fundo de direito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

O recurso de apelação foi
conhecido e desprovido
, mantendo-se a sentença de primeiro grau em sua integralidade. Majorados os honorários advocatícios de sucumbência para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

Teses de julgamento:
"1. O Incentivo Financeiro Adicional (IFA), instituído por portarias do Ministério da Saúde, possui natureza jurídica de verba remuneratória, constituindo um 'plus' salarial destinado à valorização dos Agentes Comunitários de Saúde, e não verba de custeio geral do programa de saúde." "2. Incumbe ao ente municipal, na condição de devedor, o ônus da prova do efetivo pagamento do Incentivo Financeiro Adicional (IFA) aos servidores destinatários, por se tratar de fato extintivo do direito pleiteado, não bastando a alegação genérica de sua utilização para custeio da folha de pagamento ordinária."

Dispositivos relevantes citados:
Art. 183, 487, I, e 1.009 do Código de Processo Civil; Art. 1º do Decreto nº 20.910/32; Súmula 85/STJ.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-BA - Apelação Cível nº 8000352-92.2020.8.05.0133.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0000154-61.2016.8.05.0254, em que figura como apelante MUNICÍPIO DE BOTUPORÃ, e, como apelados, RENILDO COSTA PEREIRA E OUTROS. ACORDAM os Desembargadores componentes da SEGUNDA CÂMARA CÍVEL do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
, mantendo-se a sentença de primeiro grau em todos os seus termos, e majorando os honorários advocatícios de sucumbência para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

Sala das Sessões,
documento datado e assinado eletronicamente
.

PRESIDENTE

MARTA MOREIRA SANTANA JUÍZA SUBSTITUTA DE 2º GRAU – RELATORA

PROCURADOR(A)